Tribunal: TJSP
Processo: 1033044-60.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Inserção do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito por dívida de contrato de telefonia – Hipótese em que a autora alega desconhecer a origem do débito negativado – Documentos exibidos pela ré foram unilateralmente produzidos – Inexistência nos autos de cópia do contrato assinado pela autora e que teria originado o débito – Ônus de prova

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Inserção do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito por dívida de contrato de telefonia – Hipótese em que a autora alega desconhecer a origem do débito negativado – Documentos exibidos pela ré foram unilateralmente produzidos – Inexistência nos autos de cópia do contrato assinado pela autora e que teria originado o débito – Ônus de prova que competia à ré - Art. 6o, VIII, do CDC – Débito inexigível - Ato ilícito e falha na prestação do serviço - Responsabilidade da ré pela inscrição indevida – Dano moral – Ocorrência – Inexigibilidade de prova – Dano "in re ipsa" – Inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, pois o outro apontamento em nome da autora é posterior ao que foi discutido nesta ação, o que não afasta a indenização, mas apenas repercute na definição do seu valor - Indenização fixada, diante das particularidades do caso, em R$ 5.000,00 – Afastamento da pretensão à indenização de R$ 30.000,00 – Correção monetária pela Tabela Prática deste Tribunal desde o arbitramento (cf. súmula 362 do STJ) e juros de mora contados da negativação indevida do nome da autora – Ação procedente – Ré condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação – Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.